Tribunal: STF
Processo: RHC 63952
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. MATÉRIA DEPENDENTE DE PROVA, INCOMPORTAVEL NA VIA
DO REMEDIO. ADEMAIS, JA TENDO O PACIENTE SIDO JULGADO E CONDENADO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI, MAIS CONVENIENTE E O EXAME DAS SUAS RAZOES
NA VIA AMPLA DA APELAÇÃO, JA INTERPOSTA..
RECURSO IMPROVIDO.